Tribunal: TJDFT
Processo: 0754303-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754303-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: POTIGUARA PEREIRA MACIEL, MARILDA MEDEIROS SANTOS AGRAVADO: GLAUCIA LOPES BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: GILBER BENTO DA SILVA, CLEBER DOS SANTOS COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Potiguara Pereira Maciel e Marilda Medeiros Santos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que suspendeu o processo por quatro meses, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por GLAUCIA LOPES BEZERRA em desfavor de POTIGUARA PEREIRA MACIEL, MARILDA MEDEIROS SANTOSMACIEL, ambos qualificados no processo. Na petição de ID216264306, os executados requerem a aplicação da prescrição intercorrente. Intimada, a exequente refutou as alegações apresentadas. Decido. A decisão de ID77434464 determinou a suspensão do feito em virtude da ausência de bens. Restou consignado que o termo final da prescrição intercorrente seria 01/09/2022. Todavia, por meio da decisão de ID 81678999, foi determinada a penhora no rosto dos autos no 0002158-25.2014.8.26.0491, em trâmite perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões no Foro da Comarca de Rancharia/SP, de eventuais créditos de titularidade da executada POTIGUARA PEREIRA MACIEL. Tal penhora foi determinada antes do término do prazo da prescrição intercorrente. Na petição de ID220213930, a exequente relata que no processo no 0002158-25.2014.8.26.0491 possui o seu trâmite regular, sendo que está prestes para a expedição do formal de partilha,a determinar, de certo, a cota do Executado, já comprometida pela penhora realizada por este Juízo. Tendo em vista as informações prestadas pela exequente,suspendo o processo por 4 meses. Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que informe o atual andamento do supramencionado processo, devendo demonstrar de forma clara e eficaz a efetividade da penhora em comento diante do lapso temporal de seu deferimento, sob pena de sua desconstituição. Ficam as partes intimadas.” Em síntese, os Agravantes sustentam que a fase de cumprimento de sentença foi inaugurada em 2006 e, ao longo de quase duas décadas, não houve movimentação útil à satisfação do seu crédito. Alegam que a inércia da parte exequente é evidente e que o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, já foi amplamente ultrapassado, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente. Argumentam, ainda, que a decisão agravada perpetua a indefinição do processo ao determinar nova suspensão por quatro meses, mesmo ausente a perspectiva concreta de êxito da penhora em trâmite em outro juízo. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a r. decisão, para extinguir o processo em decorrência da prescrição intercorrente. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 67488952 e 67488949. É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0036052-16.2006.8.07.0001, que determinou a suspensão do processo por quatro meses, a fim de aguardar a efetivação da penhora no rosto dos autos de outro processo. Os Agravantes, além de questionarem a suspensão, sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, requerendo a extinção do processo. Contudo, verifica-se que a questão relativa à prescrição intercorrente não foi objeto de análise pelo Juízo de origem. A decisão recorrida limitou-se a determinar a suspensão do processo, sem se manifestar sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, de modo que o exame do pedido por este e. Tribunal implicaria indevida supressão de instância. Nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se às questões efetivamente decididas pelo juízo de origem, razão de o recurso não poder ser conhecido quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Assim, conheço do Agravo de Instrumento apenas na parte em que se insurge contra a suspensão do processo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relatos, os Agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sustentando que a manutenção da suspensão do processo por mais quatro meses lhes gera insegurança jurídica e prejuízos. No presente caso, verifica-se que a decisão agravada determinou a suspensão do processo por quatro meses para aguardar a tramitação da penhora no rosto dos autos de um inventário em andamento em outro Juízo. Trata-se de medida processual prevista no art. 313, V, do CPC, que permite a suspensão do processo em razão de circunstâncias que justifiquem a paralisação temporária, como ocorre no caso de espera pelo desfecho de atos essenciais à efetivação da execução. Quanto ao fumus boni iuris, a decisão recorrida está devidamente fundamentada e encontra respaldo no ordenamento jurídico. A penhora realizada no rosto dos autos do inventário é útil e necessária à satisfação do crédito, afastando, o argumento de inércia ou desídia processual. A suspensão do processo busca dar efetividade à execução, sem prejuízo da análise posterior de outras questões, como a prescrição intercorrente, pelo Juízo de origem. Quanto ao periculum in mora, os Agravantes não demonstraram de forma objetiva e concreta como a suspensão temporária do processo lhes trará graves danos ou prejuízos irreparáveis. A mera alegação de insegurança jurídica, desacompanhada de elementos que evidenciem impacto imediato ou irreversível, é insuficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, o recebo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora